Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701648-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA HELENA FRANCISCO SILVA DESPACHO Intimado para impugnar a decisão de ID 25931167 (certidão de ID 25945954), o DISTRITO FEDERAL deixou de interpor o recurso cabível ao apresentar as contrarrazões de ID 25945954, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024